Tribunal: TJSP
Processo: 1106987-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória – obrigação de não usar marca – , cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por titular de marca nominativa e mista ("Surf Trip") contra empresa varejista. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Defesa da apelante no sentido de que a expressão "Surf Trip" é de uso comum e corriqueiro dentre os praticantes do esporte. Improcedência da

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória – obrigação de não usar marca – , cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por titular de marca nominativa e mista ("Surf Trip") contra empresa varejista. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Defesa da apelante no sentido de que a expressão "Surf Trip" é de uso comum e corriqueiro dentre os praticantes do esporte. Improcedência da alegação. Alegação de se tratar de marca fraca que tampouco convence.

Marca que não se pode dizer frágil, para a qual a autora obteve um primeiro registro ainda em 1990, sendo explorada por longo tempo e contando com ampla presença e reconhecimento entre os consumidores do mercado em que atua. Titularidade, pela autora, de diversos registros deferidos pelo INPI, garantindo a proteção irrestrita dos elementos figurativos e nominativos de seus signos que, igualmente, atesta sua distintividade.

Atuação das partes em idêntico segmento mercadológico e com comercialização de produtos para o mesmo público-alvo que, em conjunto com o irrisório destaque dado à marca da ré em suas camisetas ("SURF & TRIP") atestam a violação.

Danos materiais e morais que, diante da comprovação da violação da propriedade industrial, encontram-se "in re ipsa". Efetivamente, nos atos de concorrência desleal, a culpa se presume (JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, MARIO CASANOVA). Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do STJ. Valor atribuído aos danos morais que, tampouco, comporta reparos, considerando-se, por um lado, o porte econômico da empresa infratora, e por outro, a extensão dos atos praticados e a necessidade de se coibir o ilícito lucrativo.

Manutenção da sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação a que se nega provimento.